Tribunal: TJDFT
Processo: 0738051-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE. SUBORDINAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITO OBSTATIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo de origem em virtude do proferimento de sentença nos autos do processo no 0338216-24.2016.8.09.0113, pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Niquelândia-GO.
2. De acordo com a regra prevista no art. 921 do CPC o curso da execução pode ser suspenso, dentre outras causas, pela ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 313 do mesmo diploma legal. 2.1. Nesse sentido o art. 313, inc. V, do CPC, prevê que a suspensão do curso do processo pode ser determinada no caso em que o julgamento da demanda depende “do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”.
3. A prejudicialidade diz respeito à relação de subordinação entre os fatos aludidos. 3.1. Aliás, somente se for constatada a ocorrência da prejudicialidade é que poderá haver a suspensão de um dos processos, até que seja julgado o evento subordinante.
4. Nos autos do processo de origem observa-se que o referido imóvel, que compõe o acervo patrimonial do ora agravante, foi objeto de penhora para a satisfação de crédito em favor dos recorridos. 4.1. Esse cenário revela que a declaração de nulidade dos negócios jurídicos em questão, bem como a reintegração dos recorrentes na posse do bem, ao contrário de criar obstáculos à satisfação do crédito pretendido nos autos do processo de origem, poderá, ao menos em tese, facilitar o prosseguimento da marcha da execução, pois afasta eventuais empecilhos relacionados ao imóvel penhorado.
5. Percebe-se, assim, que a decisão proferida na primeira demanda, originada por ação de eficácia preponderantemente declaratória, não produz efeito obstativo no resultado do processo de execução, o que evidencia a desnecessidade de suspensão do curso do processo de origem.
6. Recurso conhecido e desprovido.